Tribunal: STF
Processo: HC 154651
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Ausente quadro de inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, aliada a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados no exame do princípio constitucional da razoável duração do processo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.